Tribunal: TJMT
Processo: 1002507-94.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002507-94.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[PAULO SERGIO UCHOA FAGUNDES FERRAZ DE CAMARGO - CPF: 189.651.468-52 (ADVOGADO), STINE SEED SEMENTES DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 30.641.148/0002-57 (AGRAVANTE), CESAR CLESER LEAL - CPF: 695.617.709-97 (AGRAVADO), RUBENS CRUVINEL RODRIGUES - CPF: 000.445.431-66 (ADVOGADO), EDSON REIS PEREIRA - CPF: 853.160.596-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:
Direito processual civil. Embargos de declaração. Inexistência de omissão. Relação jurídica civil. Não aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Prazo decadencial e prescricional. Rejeição dos embargos.

I. Caso em exame

Embargos de declaração interpostos por Stine Seed Sementes do Brasil Ltda contra acórdão que manteve decisão rejeitando a prejudicial de decadência em ação de indenização por danos materiais ajuizados por César Cleser Leal. A decisão recorrida aplicou o prazo prescricional do art. 206, § 3º, do Código Civil, entendendo que a relação jurídica não é regida pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), visto que o agricultor que adquire sementes para produção comercial não é considerado consumidor final.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em saber se houve omissão no acórdão embargado quanto à análise da aplicação do art. 2º e 26 do CDC, que definem o conceito de consumidor e o prazo decadencial para reclamação de produtos defeituosos.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado analisou adequadamente a questão relativa ao prazo prescricional e à natureza civil da relação jurídica, afastando a aplicação do CDC.

4. A real pretensão da embargante é a rediscussão do mérito, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração, que visam sanar omissão, obscuridade ou contradição, e não alterar o entendimento já firmado.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "A relação jurídica entre o agricultor que adquire insumos para fins comerciais e o fornecedor não configura relação de consumo, sendo inaplicável o Código de Defesa do Consumidor e seus prazos decadenciais, aplicando-se as regras prescricionais do Código Civil."

__________

Dispositivos relevantes citados:
Código Civil, art. 206, § 3º; Código de Defesa do Consumidor (CDC), art. 2º e 26.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 03.05.2016; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2.155.276/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 06.03.2023.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos por STINE SEED SEMENTES DO BRASIL LTDA, contra o v. acórdão da 1ª Câmara Cível do eg. TJMT, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo embargante, para manter inalterada a r. decisão proferida nos autos da ação de “
Indenização por Danos Materiais
” (Proc. nº 1004348-81.2022.8.11.0037), ajuizada contra a embargante por CÉSAR CLESER LEAL, que, ao sanear o feito, rejeitou a prejudicial de decadência suscitada pela ré, ora agravante, sob o fundamento de que, “
nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o prazo decadencial previsto no art. 26 do CDC relaciona-se ao período de que dispõe o consumidor para exigir em juízo alguma das alternativas que lhe são conferidas pelos arts. 18, § 1º, e 20, caput, do mesmo diploma legal (...), não se confundindo com o prazo prescricional a que se sujeita o consumidor para pleitear indenização decorrente da má-execução do contrato
”, ou seja, o presente “
pedido indenizatório não se sujeita ao dispositivo da legislação consumerista, incidindo o disposto no artigo 206, § 3º, do Código Civil
” (Id. 217621167).

A embargante aduz haver omissão no v. acórdão, pois não analisou os ditames do art. 2º do CDC, visto que “
o agricultor que adquire sementes com a finalidade de utilizá-las em sua atividade produtiva, deve ser considerado destinatário final, aplicando-se, portanto, o Código de Defesa do Consumidor
” (Id. 219365653 - Pág. 3).

Assevera que deve ser observado o art. 26 do CDC, que trata do prazo decadencial para reclamar de eventuais produtos defeituosos.

Pugna pelo acolhimento dos aclaratórios, para que sejam sanados os vícios, e observados os arts. 2º e 26, I, todos do CDC.

O embargado ofertou contrarrazões pelo não provimento dos declaratórios (Id. 221687154).

É o relatório.

Cuiabá, data do registro no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Sobre a interposição de recurso de embargos de declaração, os
“embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência”
(STJ – Quarta Turma - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT - Rel. Min. Marco Buzzi - Julgamento em 03/05/2016 - DJe de 12/05/2016).

Acrescendo, ainda, que, no pronunciamento do eg. STJ, os
“embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador”
(Segunda Seção - EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS Embargos de Declaração no Agravo Interno nos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6 – Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

E trago a lição de Vicente Greco Filho,
“a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos (...). A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão (...). No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida (...)”
. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2º vol, 11ª Edição, São Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

Diante dos excertos alinhavados, tem-se que a omissão a justificar a interposição de embargos declaratórios caracteriza-se pela ausência de manifestação do juízo sobre determinada matéria tratada no recurso, o que não se observa no caso em comento, haja vista que o ponto controverso deste recurso foi devidamente analisado pela Turma Julgadora.

In casu
, a embargante pretende, sem sustentáculo, que seja aplicado, a relação jurídica com o embargado, o Código de Defesa do Consumidor, porém, no acórdão ficou consignado que a relação jurídica objeto da lide
não é de natureza consumerista
, mas tipicamente civil, afinal, o produtor rural que compra insumos agrícolas para implementar sua produção, com intuitos comerciais, por óbvio, não é consumidor final do produto, e, sim, de insumos, logo, ao que me parece, não se aplica à espécie o CDC, mas sim o Código Civil.

No aresto ficou assentado que na hipótese dos autos deve ser aplicada a regra do art. 445, § 1º, do Código Civil, que dispõe:

“Art. 445: O adquirente decai do direito de obter a redibição ou abatimento no preço no prazo de trinta dias se a coisa for móvel, e de um ano se for imóvel, contado da entrega efetiva; se já estava na posse, o prazo conta-se da alienação, reduzido à metade.

§1º: Quando o vício, por sua natureza, só puder ser conhecido mais tarde, o prazo contar-se-á do momento em que dele tiver ciência, até o prazo máximo de cento e oitenta dias, em se tratando de bens móveis; e de um ano, para os imóveis. ”

Com efeito, a decisão embargada ressaltou que o prazo decadencial previsto no art. 26 do CDC relaciona-se ao período de que dispõe o consumidor para exigir em juízo alguma das alternativas que lhe são conferidas pelos arts. 18, § 1º, e 20, caput, do mesmo diploma legal (a saber, a substituição do produto, a restituição da quantia paga, o abatimento proporcional do preço e a reexecução do serviço), não se confundindo com o prazo prescricional a que se sujeita o consumidor para pleitear indenização decorrente da má-execução do contrato. Nesta última hipótese, à falta de prazo específico no CDC que regule a hipótese de reparação de danos decorrentes de vício do produto, entende-se que deve ser aplicado o prazo geral decenal do art. 205 do CC.

Na realidade, nota-se que a real intenção da Recorrente subsiste na modificação do julgado de acordo com seus interesses, finalidade essa estranha aos embargos de declaração.

Neste sentido, colaciono jurisprudência do Tribunal da Cidadania:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. NÃO CONFIGURADAS. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração constituem recurso de estritos limites processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido, bem como corrigir erro material.

2. Não se reconhece a violação do art. 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.

3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.155.276/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. PENHORA. VALORES. POUPANÇA. QUARENTA SALÁRIOS MINIMOS. ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022 do NCPC, não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.

2. Os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado (...)

3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp n. 1.940.342/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 15/3/2023.)

Por fim, registre-se que, a futura oposição de resistência injustificada ao andamento do processo ou interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório, poderá implicar na aplicação das sanções previstas na lei.

Com essas considerações, REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024